Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711921-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIA MARIA DE SOUSA APELADO: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa determino a intimação dos Apelados a se manifestarem sobre o pedido de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, ou seja receber o recurso interposto como AI e não APCiv (ID's 34182682). Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator